Tribunal: TJMT
Processo: 1067162-43.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1067162-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BIANCA QUEZO IAMONXI - CPF: 063.837.971-74 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1067162-43.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido (s): BIANCA QUEZO IAMONXI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo a inclusão ou manutenção indevida no
Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central,
referente a débito desconhecido pelo consumidor, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Embora o
Sistema de Informações de Crédito (SCR)
se trate de cadastro que difere dos registros efetuados por órgãos de proteção ao crédito, trata-se de apontamento equivalente a este. Isso porque é instrumento de registro alimentado com dados acerca de eventuais pendências financeiras em nome do consumidor, podendo ser consultado no âmbito do sistema bancário e financeiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISBACEN. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O valor arbitrado na decisão agravada, em razão da inscrição indevida por débito inexistente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi fixado em atenção aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade estando em conformidade com a jurisprudência adotada por esta Corte em hipóteses análogas. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1656226 RS 2017/0040643-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISBACEN/SCR
- BANCO CENTRAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. Incide a teoria da aparência, não havendo falar em ilegitimidade passiva, porquanto, na mente do consumidor, não há distinção entre a instituição financeira que realiza a cobrança da dívida e a empresa ré. Ademais, tratando-se de relação consumerista, todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Preliminar afastada.
DANO MORAL. De acordo com a atual jurisprudência é inegável conferir ao cadastro do SISBACEN/SCR o caráter restritivo de crédito, pois, a partir das informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca do comportamento do consumidor em suas relações negociais passadas, pode lhe ser concedida ou não a obtenção de crédito. Precedentes do STJ. Portanto, o resultado prático do cadastramento no SISBACEN/SCR leva a produzir os mesmos efeitos dos já conhecidos cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA, CDL), gerando o dano moral in re ipsa
- No caso, inaplicável a súmula 385 do STJ, pois não demonstrada a configuração de seus requisitos. Sentença mantida.QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da indenização: a compensatória, que visa proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao consumidor e a pedagógica, cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem, contudo, implicar enriquecimento. Quantum estabelecido na sentença que está de acordo com os preceitos supra e os parâmetros da Câmara, impondo-se a manutenção. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AC: 70072832983 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 31/05/2017, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2017)
(Destaquei )

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando-se ainda o valor da inscrição de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023